Tribunal: TJES
Processo: 5000072-59.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-59.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISMAEL DIAS DO PRADO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na inicial, alega o autor que contratou empréstimo consignado na instituição financeira BANESTES, ficando acordado que os descontos seriam feitos diretamente em seu contracheque, entretanto, a parcela de nº 70 não fora descontada devidamente, tendo a ré informado que faria o desconto na conta-corrente do autor e mesmo não autorizando insistiram que o desconto seria feito. Alega ainda, que considera ilegal tal prática e que causaria inúmeros transtornos ao autor e sua família, razão pela qual pleiteou seja a ré compelida a não realizar o desconto em sua conta-corrente.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, para que a ré se abstenha de realizar os descontos do empréstimo consignado feito pelo autor em sua conta-corrente.

Em sede recursal, sustenta o recorrente, em preliminar, incompetência absoluta do juízo
a quo
, em virtude do autor ter ingressado com processo em comarca diversa da que reside; no mérito, sustenta que havia autorização para descontos na conta-corrente do autor; sustenta ainda, sentença
ultra petita
; Ao final, requer seja julgado improcedente o pedido inicial e seja reformada a sentença.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pois bem, quanto a preliminar de incompetência absoluta do juízo
a quo,
com fundamento de que o domicílio do autor é diferente da comarca onde ingressou com a ação, entendo que não merece acolhimento, uma vez que o local onde ingressou com a ação foi o local onde possui conta bancária, logo, podendo ser considerado como domicílio para ajuizamento de ação.

Entendo que a sentença não pode ser considerada
ultra petita
, uma vez que o juízo de primeiro grau julgou conforme o pedido inicial.

Importante salientar, que a contradição existente nos autos está relacionada à possibilidade ou não do desconto na conta-corrente.

Analisando os autos, verifico que os descontos eram efetuados mês a mês por meio de folha de pagamento, direto da fonte pagadora do autor (IPAJM), e que não há nenhuma cláusula contratual que autorize o desconto por meio de conta-corrente, sendo portanto, ilegal, até porque afetaria seus vencimentos que recebe como militar aposentado, como bem salientou o julgador de primeiro grau.

Por fim, é importante registrar que o próprio recorrente suscitou (mas não foi acolhida) a preliminar de perda do objeto (ausência de interesse processual superveniente) e, de forma contraditória apresenta recurso inominado, não se inconformando com aquilo que, em sua defesa, afirmou ter sido esvaziado.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso
e
nego
-lhe
provimento.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.